Tribunal: TCU
Processo: 008.318/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas da embargante, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de contrato que tinha como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços relacionados com a mudança de leiaute, adequação das instalações prediais e serviços afins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Engerede Engenharia e Representação Ltda. em face de suposta obscuridade/contradição/omissão verificada no Acórdão 540/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, condenando-a ao pagamento do dano ao erário apurado e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.